Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736617-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO LYRA DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: VINICIUS SANTOS CIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO LYRA DE ANDRADE FILHO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dra Bianca Fernandes Pieratti, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra VINICIUS SANTOS CIRQUEIRA, indeferiu o pedido do credor consubstanciado em pesquisa em nome da cônjuge do executado através dos sistemas disponíveis, a fim de identificar os dados da esposa do executado e qual o regime de bens adotado pelo casal. Em suas razões recursais, o exequente sustenta que “deve ficar registrado que o pedido de pesquisa e penhora de bens no patrimônio do cônjuge do Executado não tem por finalidade executar bens de terceiros estranhos ao processo, mas tão somente de buscar bens do próprio Executado que, não obstante possam estar em nome da sua esposa, identificando bens comuns que possam garantir o crédito, sendo imperiosa a realização de buscar nos sistemas para verificar o regime de bens adotado pelo casal.” Diz que "há a possibilidade de o patrimônio que eventualmente está em nome do cônjuge que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução é amplamente reconhecida por este Egrégio Tribunal.” Aduz que “nenhuma ilegalidade há na busca pelos bens registrados em nome da esposa do Agravado, pois, até prova em contrário, pelo menos a metade pertence ao cônjuge devedor.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando determinar a pesquisa dos dados da cônjuge do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo, para identificar o regime de bens adotado pelo casal, confirmando a possibilidade de que os bens em nome ou posse da esposa do executado agravado integrem a execução, até o limite da meação. Preparo regular (ID 63553958). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do exequente agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela quebra de sigilo de seus dados. Logo, indefiro o pedido de pesquisa pleiteado no id 205911794. Ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo a execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, venham conclusos para arquivamento por insuficiência de bens, conforme art. 921, § 2o, do CPC.” Como relatado, a parte exequente agravante requer a busca de dados da cônjuge do executado visando a futura e eventual penhora de bens do casal, na meação que cabe ao devedor. Não há, no caso, indicativo de solidariedade de modo a se permitir ou atrair a participação de terceiro estranho à lide principal e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. E mais, faltam elementos a ponto de indicar proveito familiar na dívida discutida nos autos, revelando-se impertinente a alteração dos participantes na lide a partir da requerida pesquisa de bens da cônjuge do executado. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil preceitua que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Quanto essa responsabilidade patrimonial, segundo escólios de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: • IV: 6. Responsabilidade secundária. A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário. (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrada. Código de Processo Civil Comentado -- 3. ed. em e-book baseada na 17a. ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 1721) – grifos nosso e no original De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do matrimônio pelos cônjuges, no regime da comunhão parcial de bens, excluindo-se da comunhão os bens que cada um deles possuíam ao casar-se, conforme as exceções previstas na lei. Ocorre que, no caso dos autos, rememore-se, a cônjuge do devedor não figurou na lide, ou seja, não participou da relação processual (processo de conhecimento e/ou cumprimento de sentença). Ainda, o credor agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), uma vez que não comprovou que estava o crédito vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Logo, forçoso é reconhecer que a cônjuge do executado não participou da relação jurídica processual, tampouco realizou negócio jurídico com o credor agravante discutido na demanda principal, que ensejou a fase de cumprimento de sentença. Sobre a matéria em foco, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. ESPOSA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SISTEMA SNIPER. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido para promoção de medidas executivas atípicas.2. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 3. Não estando o crédito perseguido pelo credor salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do devedor ou por garantia real do patrimônio a ser meado, resta impositivo o indeferimento de penhora de bens em seu nome, sobretudo quando a cônjuge não figurou como parte do processo originário ou do atual cumprimento de sentença. 4. Os pedidos para a adoção de medidas visando a localização de bens passíveis de penhora estão sujeitos aos efeitos da preclusão temporal. ... 6. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1691028, 07046975120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos parâmetros subjetivos e objetivos estabelecidos no ato decisório proferido na fase de conhecimento, em obediência aos arts. 506 e 513, § 5o, ambos do CPC. Sendo assim, no caso concreto, a constrição buscada na instância de origem não pode recair sobre os bens da agravante, esposa do executado, a qual não integrou a lide desde a fase de conhecimento, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e aos limites subjetivos da demanda. 2. Ademais, em que pese o art. 1.664 do Código Civil estabelecer que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, não há, nos autos, prova de que a dívida exequenda foi convertida em benefício da entidade familiar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1710524, 07363016420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À falta de alegação e demonstração de que a dívida encartada no título judicial em que se funda o cumprimento de sentença foi contraída em proveito da família, não se justifica a responsabilização patrimonial da esposa do executado, consoante a inteligência do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil. II. Não pode ser admitida a afetação do patrimônio do cônjuge do executado na hipótese em que não se colhe dos autos nenhum fato a partir do qual possa ser presumida a sua responsabilidade solidária pelo débito cobrado. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1683016, 07121763220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi indeferido pedido de penhora de bens da companheira do executado. 2. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os artigos 1.643 e 1.644, ambos, do Código Civil. 3. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado a companheira do executado da relação processual, não se mostra possível atingir seu patrimônio para fins de quitação da dívida. Precedentes. 4. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1616353, 07160554720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, rememore-se, nota-se que a cônjuge do devedor não participou do processo de conhecimento, de modo que não pode ser surpreendida, já na fase de cumprimento de sentença, com a pesquisa/penhora de bens. Como cediço, o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos artigos 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. Além disso, revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de bens, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que os bens constritos nada tem a ver com dívidas contraídas pelo cônjuge devedor. Confira-se precedentes do colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.869.720/DF, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida. 2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida" (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.667.593/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. 1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida. 2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida. 3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Princípio da vedação à decisão surpresa. 4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma). 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Logo, não tendo a cônjuge do devedor integrado a relação jurídica que gerou o título executivo, deve ser prestigiada a fundamentação constante da r. decisão agravada, sob pena de afronta aos limites subjetivos do título executivo. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator